Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700363-65.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO ELIO GOMES ANTUNES APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Mário Elio Gomes Antunes contra a sentença que constituiu título judicial em ação monitória proposta contra ele. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os embargos à ação monitória opostos por ele e afastou apenas a cobrança do valor relativo ao seguro prestamista, por entender que sua inclusão no contrato ocorreu de forma ilegal. O apelante defende que há erro de julgamento na sentença, pois apesar do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista, não afastou a mora contratual. Registra, como fundamento do referido erro de julgamento, que a mora deve ser descaracterizada quando há reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade. Cita precedentes que afastam a mora em razão do reconhecimento de abusividade dos encargos da normalidade, quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros. Observo que a fundamentação utilizada para pretensão de reforma da sentença não se relaciona com as razões de decidir exposta nela. Além disso, os argumentos de que a mora deveria ser afastada sequer foram suscitados na origem, o apelante os apresenta de forma inédita em seu recurso. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade e inovação recursal em relação à referida matéria em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 22 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada